Tribunal: CARF
Processo: 10880.962600/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962600/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.182 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
INTERSERVICE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. CSRF. SÚMULAS CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa
jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida
na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo da contribuição.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962600/2011-10
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 10-62.078 proferido pela 5a
Turma/DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, de maneira a não
reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 12/19)
contra despacho decisório (fls. 7) que homologou parcialmente compensações com
utilização de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do 4o trimestre do ano
calendário 2005.
O reconhecimento parcial se deu em razão de as retenções na fonte terem sido
confirmadas parcialmente, como se vê na imagem adiante:
A
contribuinte alega possuir crédito e aponta as seguintes razões:
1. As retenções na fonte são efetivas e decorrem da prestação de serviços à MC Cann
Erickson Publicidade Ltda., CNPJ 61.416.384/0001-12;
2. Junta cópias de duplicatas para comprovar a prestação de serviços e seu
reconhecimento;
3. Junta também excerto do livro razão para demonstrar que reconheceu a receita de
serviços e efetuou a contabilização das retenções na conta de tributos a recolher;
4. Pede a homologação das compensações.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

Por sua vez, a 5a Turma/DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob o argumento de que, no caso concreto, a única retenção informada no
Per/Dcomp foi da fonte pagadora com CNPJ 61.416.387/0001-12 e essa fonte pagadora não
informou em Dirf ter efetuado pagamentos ou retenções à postulante. reconhecida.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário expondo as seguintes
razões:
“(...)
III – DO RECURSO
III.1 – Da formação do saldo credor de CSLL
7. A Recorrente estava sujeita à retenção da CSLL de 1% (um por cento) sobre as
receitas da prestação de serviços das atividades então previstas em seu Contrato Social
(fls. 20 a 36 dos autos), nos termos do artigo 30 da Lei no 10.833/2003, regulamentado
pela Instrução Normativa SRF no 459/2004.
8. Sendo assim, sobre cada pagamento por prestação de serviços recebido pela
Recorrente, foi efetuada a retenção das contribuições pela cliente McCann-Erickson
Publicidade Ltda., demonstrada não apenas pelo razão contábil da conta 31701 –
“Cssl/Pis/Cofins a recuperar – Lei 10.833” (fls. 98-99 dos autos), mas também na
própria contabilidade da cliente (Doc. 05).
9. As Notas Fiscais de Serviços originadoras do crédito, por sua vez, foram
reconhecidas na contabilidade da Recorrente, conforme consta no razão da conta
386900 – “Outras receitas” (fl. 100 dos autos), podendo ser sumarizadas da seguinte
forma:

10. O recolhimento das contribuições, enfim, foi escrupulosamente efetuado pela cliente
McCann-Erickson Publicidade Ltda., conforme dá conta a guia DARF anexada (Doc.
06), refletida que está no razão contábil desta empresa (Doc. 07).
11. Diferentemente do que constou no d. Acórdão, não se trata de mera apresentação de
uma “planilha mostrando as compensações que diz ter sofrido, mais excertos do livro
razão” como meios de prova, mas da inequívoca correspondência entre as informações
constantes desses documentos e das Notas Fiscais com as informações registradas na
contabilidade. É o conjunto probatório que deve ser levado em conta, com o cruzamento
de informações que evidenciam com clareza as retenções sofridas pela Recorrente e o
valor líquido (dessas retenções) pago por seus clientes.
Ao contrário do alegado pelo I. Relator do Acórdão, o procedimento adotado pela
Recorrente quer, em verdade, reforçar o teor da Súmula 80 do CARF, ao anexar um
conjunto de elementos robusto no sentido de comprovar as retenções sofridas, bem
como o cômputo das receitas correspondentes para fins da apuração base de cálculo do
tributo.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

12. Ainda que a cliente não tenha incluído tal informação em sua DIRF ou mesmo
enviado o respectivo comprovante de retenções fiscais, é injusto e inaceitável que a
Recorrente venha a ser penalizada por tal fato.
13. Nenhuma omissão ou argumento poderá prevalecer ao fato de que, com relação aos
pagamentos devidos pela cliente em favor da Recorrente, houve retenções fiscais que,
sabidamente, computam-se como créditos tributários a serem abatidos das respectivas
apurações fiscais da Recorrente. E claro, que a receita correspondente a cada uma
dessas retenções foi regularmente oferecida à tributação.
14. Afastar isso é lesar duplamente a Recorrente, seja pelo fato de que não recebeu parte
do preço dos seus serviços, ou seja, suportou jurídica e financeiramente o ônus do
imposto retido na fonte, nos precisos termos do parágrafo único do artigo 128 do
Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei no 10.833/2003, seja pelo fato de que a
Fiscalização e a D. 5a Turma da DRJ/POA insistem em não aceitar o conjunto
documental apresentado pela Recorrente como meio probatório eficaz, culminando na
não autorização da utilização dos referidos créditos fiscais.
15. As obrigações a serem cumpridas pela cliente da Recorrente constituem obrigações
tributárias acessórias, na definição que lhes dá o artigo 113, § 2o do CTN:
“Art. 113. (. . .)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos. (. . .)”
16. Esta obrigação, embora possa ter relação com a obrigação tributária principal, com
ela não se confunde, nem se vincula no que tange à necessidade de cumprimento
recíproco. Sobre o tema, veja-se o comentário de Roque Carrazza (Imposto Sobre a
Renda [Perfil Constitucional e Temas Específicos], São Paulo: Malheiros, 2005, pp.
162- 164): (...)
17. Donde se depreende que o eventual inadimplemento da obrigação acessória, ainda
mais por terceiro que não revista a condição de contribuinte do tributo, não invalida o
cumprimento da obrigação tributária principal pelo contribuinte (através da retenção),
porque independente desta.
18. Ainda que a cliente, excepcionalmente, possa não ter cumprido a obrigação
acessória que lhe incumbia – qual seja, a de incluir o rendimento e a contribuição
retidos da Recorrente em sua DIRF, bem como encaminhado o Comprovante de
Rendimento aplicável –, tal fato não pode, de maneira alguma, interferir no direito da
Recorrente aproveitar o crédito gerado pela retenção do tributo, na forma prevista em
lei.
19. Não é demais recordar que o direito tributário encontra-se assentado na figura da
obrigação tributária, a qual surge da subsunção do fato à lei, tratando-se de obrigação ex
lege. O ato administrativo de lançamento tributário, assim, é plenamente vinculado à lei,
não existindo margem ao administrador em termos de conveniência e oportunidade em
sua prática.
20. A chave lógica a conduzir à solução jurídica do caso concreto na seara tributária é
sempre a mesma: a prevalência do império da lei, mais precisamente da legalidade
tributária. Daí decorre a prevalência do conteúdo, da matéria, em detrimento da forma.
21. Tal entendimento, de resto, vem sendo seguidamente confirmado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em decisões como as que seguem:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E INFORME
DE
RENDIMENTO.
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA
DA
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. Ainda que
ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, a prova da
efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de IRPJ que lastreia crédito
utilizado em compensação pode ser efetuada por outros meios documentais. A prova da
retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que expresse de forma
cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação direta com o rendimento
creditado e ofertado à tributação, bem como a titularidade do contribuinte desse
rendimento percebido, sujeito à sua incidência.”
(Acórdão no 1402-002.914, Rel. Caio Cesar Nader Quintella, j. 22.02.2018) (...)
22. Não se trata aqui de pleitear a inversão do ônus da prova, mesmo porque a
Recorrente não se furtou e não se furtará às suas obrigações, e assim o fez ao trazer aos
autos um conjunto probatório sólido que identifica as retenções efetivamente sofridas.
23. O descuido da Autoridade Fiscal, data venia, em atentar para a possibilidade de uso
de outros meios de prova como base para sua verificação, constitui evidente violação de
diversos princípios, tal como o princípio da verdade material, na acepção que lhe dá
Celso Antonio Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, 8a edição. São
Paulo: Malheiros, p. 306)...)
24. Dessa forma, entende a Recorrente estar embasado, com a solidez necessária, o seu
direito à compensação integral dos créditos de CSLL por ela declarados, no 4o trimestre
do ano-calendário de 2005.
IV – DO PEDIDO
25. Por todo o exposto, requer a Recorrente digne-se esta E. Turma dar provimento ao
presente Recurso, reformando a r. decisão fiscal e anulando a exigência fiscal ora
discutida.
26. Alternativamente, caso V. Sas. entendam não ser cabível o exame e validação do
saldo credor por este E. Conselho, requer a Recorrente seja determinada, ao menos, a
devolução dos autos à D. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, para que, munida das informações adicionais aqui fornecidas,
possa pronunciar-se sobre a validade e integridade do saldo credor aqui alegado.
27. Pugna ainda pelo direito de sustentar oralmente seus argumentos, conforme
disposição do artigo 58, II do Regimento Interno do CARF, anexo à Portaria MF no
343/2015.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
com utilização de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do 4o trimestre do ano calendário
2005. O reconhecimento parcial, pela DRF, se deu em razão de as retenções na fonte, código
5952, não terem sido confirmadas.
Já DRJ, por sua vez, entendeu por bem julgar improcedente a manifestação de
inconformidade em questão, nos seguintes termos:

“A contribuinte juntou ao processo cópia de folhas do livro razão, planilhas e duplicatas
com o intuito de provar que sofreu retenções de CSLL na fonte e que pode deduzi-las.
Mas esses documentos não se prestam para a prova pretendida.
O art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85 fixa como requisito para o aproveitamento do
imposto de renda retido na fonte que o beneficiário dos rendimentos possua
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. O dispositivo é o que segue:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
A existência de comprovante de retenção é condição para que os contribuintes possam
compensar tributos retidos na fonte. Cabe-lhes a guarda e conservação do documento,
sob pena de não restar confirmada a retenção.
A exigência dos comprovantes de rendimentos para fins de obter a compensação de
tributos retidos assemelha-se à exigência da nota fiscal quando da aquisição de
mercadoria. Decorre de lei e insere-se no dever de colaboração que os contribuintes e
responsáveis têm para com o Fisco, auxiliando na fiscalização dos tributos, o que, por
vezes, só é possível quando os particulares dão publicidade aos atos realizados no meio
privado.
No caso dos autos, os documentos apresentados não constituem elementos hábeis a
comprovar a existência do direito creditório eis que há documento específico para tal,
por expressa disposição legal.
Em que pese a não apresentação do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção, alternativamente as
retenções de fonte podem ser reconhecidas quando confirmadas pelos dados constantes
dos arquivos da RFB, que controlam as informações apresentadas através das
Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, entregues pelas fontes pagadoras,
em consonância com as disposições do art. 9291 do RIR/1999.
No caso concreto, a única retenção informada no Per/Dcomp foi da fonte pagadora com
CNPJ 61.416.387/0001-12.
Essa fonte pagadora informou em Dirf ter efetuado pagamentos e retenções de CSLL à
postulante, como se vê adiante, em cópia parcial da Dirf: (...)
As retenções sob o código de receita 5952 englobam três tributos (CSLL, PIS e
COFINS) com alíquota total de 4,65% e, desses, 1,0% é a alíquota referente apenas ao
CSLL.
Assim, está correto o despacho decisório ao reconhecer uma retenção na fonte de R$
16.790,00.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

A mesma Dirf informa ter a contribuinte recebido rendimentos tributáveis em
dezembro/2005, no valor de R$ 2.400.000,00, mas sobre ele teria incidido apenas
retenção de imposto de renda retido na fonte, código de receita1708, como consta
adiante (...)
Os documentos juntados à manifestação de inconformidade não demonstram ter
ocorrido a retenção de CSLL em relação a esse rendimento tributável de R$
2.400.000,00 em dezembro/2005. Não há, então, retenção de CSLL a ser reconhecida.
Juntei cópia da DIRF ao processo”.
Contudo, entendo assistir razão à Recorrente, por conseguinte, o acórdão de piso
merece reforma.
Especificamente, no caso em questão, a legislação expressamente permite a
dedução dos valores de retenção conjunta da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas
a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais referentes ao código de
arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Assim, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento da parcela retida na
fonte a título de CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep que compunham o saldo
negativo de imposto de renda apurado que a Recorrente informou no PER/DCOMP. A DRJ ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco e não reconheceu o crédito, por entender,
conforme dito, que os documentos apresentados pela Recorrente não constituíam elementos
hábeis a comprovar a existência do direito creditório eis que há documento específico para tal
por expressa disposição legal (art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85),
Essa questão é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções sob o código 5952, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa
da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como dos documentos contábeis carreados aos autos pela Recorrente, cujo
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vem
como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
de retenção na fonte. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado.
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte
somente podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.182 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962600/2011-10

Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral1. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital